Tribunal: TCU
Processo: 031.319/2022-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-12-05
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO - GABINETE DO MINISTRO em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Convênio 782135, firmado com o/a MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO, Siafi/Siconv 782135, função null, que teve como objeto CONCLUSÃO E FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DE BENEFICIAMENTO DO PESCADO DE ANHEMBI/SP (no da TCE no sistema: 614/2022).

Inteiro teor:
Acórdão 14074/2023-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento no art. 212, c/c o art. 169, VI, na forma do art. 143, V, "a", todos do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em arquivar a presente tomada de contas especial, uma vez verificada a ausência dos pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, bem como dar ciência desta deliberação aos responsáveis, ao município de Anhembi/SP e ao Ministério da Pesca e Aquicultura. 1. Processo TC- Processo 031.319/2022-0 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Gilberto Tobias Morato (XXX.842.708-XX); Miguel Vieira Machado Neto (XXX.898.378-XX). 1.2. Entidade: Município de Anhembi/SP. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.